Tribunal: TJPA
Processo: 0811128-58.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811128-58.2023.8.14.0051

APELANTE: NILTON MAGNO DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811128-58.2023.8.14.0051

APELANTE: NILTON MAGNO DE SOUSA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, anulação de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais, sustentando a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se refere a apurar se houve falha na prestação de informações ao consumidor durante a contratação de cartão de crédito consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Inexistência de indícios de prática abusiva ou de induzimento em erro pela instituição financeira.

3.2. Regularidade dos descontos conforme previsão contratual e respeito ao limite legal para reserva de margem consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Contrato de cartão de crédito consignado, validamente firmado e com anuência comprovada, não enseja nulidade.

2. Não configurada falha na prestação de informações ou prática abusiva, são legítimos os descontos em benefício previdenciário decorrentes do contrato."

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º, III; CDC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811128-58.2023.8.14.0051

APELANTE: NILTON MAGNO DE SOUSA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NILTON MAGNO DE SOUSA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada em face de BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial que a parte autora, ao contratar empréstimo consignado junto à requerida, foi surpreendido com a implantação não solicitada de um cartão de crédito consignado, por meio da modalidade conhecida como Reserva de Margem Consignável (RMC), que gerou descontos indevidos no valor mensal de R$ 60,60 diretamente de seu benefício. Sustenta que nunca solicitou ou utilizou o referido cartão, caracterizando-se fraude e má-fé da instituição financeira.

Em razão disso, requer a Declaração de inexistência de débito relacionado à RMC, com a consequente Anulação do contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como Indenização por danos morais.

Em contestação de ID 21679666, o banco requerido sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, ausência de pretensão resistida e ausência de exaurimento da via administrativa, bem como a suspeita de má-fé e judicialização predatória, solicitando a apuração de possíveis irregularidades na contratação do advogado pelo autor.

No mérito, o réu defendeu a validade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada por documentos anexados (termo de adesão, autorização de desconto em folha e faturas), a inexistência de vício de consentimento, sustentando que o autor utilizou o produto, realizou saques e recebeu faturas, demonstrando ciência e anuência, caracterizando a legalidade do produto "BMG Card".

Alegou Inexistência de danos morais ou venda casada, destacando que os descontos realizados respeitam o limite legal de 5% e que não há qualquer prática abusiva comprovada.

Dessa forma, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais, sustentando que a contratação foi regular e que os descontos no benefício previdenciário do autor estão amparados pela legislação vigente.

Impugnação à contestação ao id 21679678.

Sentença ao id 21679683, na qual o juízo, com base nas provas apresentadas pelo réu, entendeu configurada a validade do contrato e o uso do cartão de crédito pelo autor, afastou a alegação de nulidade, fraude ou abusividade, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, vício de consentimento e falha na prestação do serviço, afirmando que jamais contratou ou utilizou o cartão de crédito consignado, o desvirtuamento do contrato, além do prejuízo financeiro e moral em razão dos descontos indevidos.

Contrarrazões ao ID 21679686.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte autora anuiu com a contratação da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, porquanto, no mesmo período realizou outras duas operações de crédito consignado que ocupou toda a margem consignável, de modo que o RMC seria a única modalidade ainda possível para empréstimo (ID 21679655).

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados, inclusive, com a mesma instituição financeira.

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

De modo que, ausente a comprovação de que houve aplicação de juros remuneratórios superiores ao previsto no contrato.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025